Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM PEDIDOS DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ROL TAXATIVO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face da 1a Vara Cível de Águas Claras – DF, nos autos da ação de exigir contas cumulada com pedido de nulidade de alteração contratual e indenização ajuizada por José Afrânio de Almeida Medeiros contra VPGAS Comércio de GLP Ltda. O juízo cível declinou da competência por entender aplicável o art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010, enquanto o juízo de falências rejeitou a fixação da competência ao fundamento de que os pedidos remanescentes não se enquadram no rol taxativo da norma. Após homologação da desistência do pedido de dissolução parcial da sociedade pelo autor, instaurou-se o conflito negativo de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação que objetiva a nulidade de alteração do contrato social, prestação de contas e indenização, após a exclusão expressa do pedido de dissolução parcial da sociedade empresária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF possui natureza absoluta e está limitada ao rol taxativo previsto no art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010 e na Lei no 11.697/2008, sendo vedada sua ampliação por analogia ou interpretação extensiva.
4. A homologação da desistência do pedido de dissolução da sociedade afasta a incidência do inciso II do art. 2o da Resolução no 23/2010, descaracterizando a hipótese de competência especializada.
5. Os pedidos de nulidade de alteração contratual, prestação de contas e indenização, apesar de envolverem matéria de cunho empresarial, possuem natureza civil e obrigacional, razão pela qual devem ser processados pela Vara Cível comum.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em hipóteses semelhantes, nas quais não há pleito de dissolução societária, liquidação, apuração de haveres, exclusão de sócios ou nulidade de atos societários complexos (transformação, incorporação, fusão ou cisão), prevalece a competência residual do juízo cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito provido.

Tese de julgamento:
1. A competência da Vara de Falências e Litígios Empresariais do DF é de natureza absoluta e está restrita ao rol taxativo do art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010.
2. A exclusão do pedido de dissolução parcial da sociedade impede a fixação da competência naquele juízo especializado.
3. Pedidos de nulidade de alteração contratual, prestação de contas e indenização possuem natureza eminentemente civil e devem ser processados pela Vara Cível.

Dispositivos relevantes citados: Resolução TJDFT no 23/2010, art. 2o; Lei no 11.697/2008, arts. 25 e 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851541, 0708508-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 22.04.2024, DJe 03.05.2024; TJDFT, Acórdão 1699661, 0707949-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 08.05.2023, DJe 19.05.2023; TJDFT, Acórdão 773031, 20140020033082CCP, Rel. Des. Otávio Augusto, 1a Câmara Cível, j. 24.03.2014, DJe 28.03.2014.